Tribunal: TRF3
Processo: 5012570-17.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
687/689)

5012570-17.2022.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012570-17.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MIRIAM REGINA GEMENTE MARTINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL CAJANO DE OLIVEIRA - SP410957-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS E PERICULOSIDADE. PROFISSIONAL DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento e conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais nos períodos de 01/02/2000 a 30/05/2001, 07/05/2001 a 25/10/2001, 26/10/2001 a 06/09/2004 e 06/09/2004 a 02/04/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as atividades na área de tecnologia da informação (analista de sistemas e suporte), exercidas em dependências de polo petroquímico, configuram exposição habitual e permanente a agentes químicos e a áreas de risco (periculosidade) para fins de contagem de tempo especial; e (ii) a intensidade de ruído aferida no período de 07/05/2001 a 25/10/2001 atinge o limite legal de tolerância vigente à época.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A partir do advento da Lei no 9.032/1995, o reconhecimento do tempo especial passou a exigir a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos de forma permanente, não ocasional nem intermitente, devendo a exposição ser indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, nos estritos termos do art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e do art. 65 do Decreto no 3.048/1999.

4. As atividades atinentes à área de informática (analista de sistemas e de microinformática) não demandam contato direto, contínuo e indissociável com agentes químicos nocivos ou com áreas de risco de explosão. A eventual inserção da segurada nos setores operacionais do polo petroquímico caracteriza exposição meramente intermitente ou ocasional, insuscetível de gerar o cômputo do tempo como especial.

5. No tocante ao agente físico ruído, a exposição registrada no período de 07/05/2001 a 25/10/2001 ocorreu em patamar inferior ao limite legal de 90 dB(A) vigente à época, o que afasta, de forma peremptória, a configuração da nocividade ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação da parte autora desprovido. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios recursais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A concessão da aposentadoria especial ou a conversão de tempo especial em comum exige a comprovação de que a exposição ao agente nocivo seja permanente, não ocasional nem intermitente, bem como indissociável da efetiva prestação do serviço. 2. O exercício de funções ligadas à tecnologia da informação nas dependências de polo petroquímico, com incursões apenas eventuais em áreas operacionais, não configura exposição habitual e permanente a periculosidade ou a agentes químicos para fins previdenciários."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 57, § 3o; Decreto no 3.048/1999, art. 65; Lei no 9.032/1995; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012570-17.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MIRIAM REGINA GEMENTE MARTINS

ADVOGADO do(a) APELANTE: RAFAEL CAJANO DE OLIVEIRA - SP410957-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença (ID 278923912) que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições especiais nos períodos de 01/02/2000 a 30/05/2001, 07/05/2001 a 25/10/2001, 26/10/2001 a 06/09/2004 e 06/09/2004 a 02/04/2007, com a sua conversão em tempo comum e a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

O juízo de origem fundamentou a improcedência na constatação de que, de acordo com a prova documental, as atividades exercidas pela demandante (analista de sistemas e suporte técnico) não demandavam exposição habitual e permanente a agentes químicos e inflamáveis (periculosidade), além de consignar que, no tocante ao ruído, a intensidade aferida encontrava-se abaixo do limite legal de tolerância vigente à época.

Em suas razões recursais (ID 278923918), a apelante pugna pela reforma integral da sentença. Sustenta que laborava nas instalações de um polo petroquímico, operando sistemas em áreas de risco, com exposição a agentes químicos (derivados de petróleo) e a produtos inflamáveis. Argumenta que tal condição gera risco potencial à integridade física, caracterizando a periculosidade e a nocividade qualitativa, o que afastaria a necessidade de comprovação de tempo ininterrupto de exposição. Alega, ainda, que a mera anotação de fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não descaracteriza a especialidade do labor e que os dados constantes nos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPPs) e em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) gozam de presunção relativa de veracidade. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a implantação do benefício desde a Data da Entrada do Requerimento (DER) e a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no patamar de 20%.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

Mérito Recursal

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à verificação do direito da parte autora ao reconhecimento de tempo de serviço prestado sob condições especiais nos períodos de 01/02/2000 a 30/05/2001, 07/05/2001 a 25/10/2001, 26/10/2001 a 06/09/2004 e 06/09/2004 a 02/04/2007, com a sua conversão em tempo comum e a consequente concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

A caracterização do tempo de serviço especial obedece à legislação vigente à época de sua efetiva prestação, em atenção ao princípio tempus regit actum. Até 28/04/1995, admitia-se o reconhecimento da especialidade por mero enquadramento da categoria profissional (Decretos no 53.831/1964 e 83.080/1979) ou pela efetiva exposição a agentes nocivos. A partir da edição da Lei no 9.032/1995, que alterou o art. 57 da Lei no 8.213/1991, o reconhecimento passou a depender de comprovação da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

Especificamente quanto ao requisito da habitualidade e permanência, o art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991 estabelece que a concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Regulamentando essa disposição, o art. 65 do Decreto no 3.048/1999 traz diretriz cristalina para a análise probatória, ao dispor que "considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço".

Feitas essas considerações, passo à análise dos períodos postulados no caso concreto.

Da alegação de exposição a agentes químicos e periculosidade (01/02/2000 a 30/05/2001, 26/10/2001 a 06/09/2004 e 06/09/2004 a 02/04/2007)

A apelante defende a caracterização da especialidade nos períodos em que laborou para a Activia Engenharia, Montreal Informática e Stefanini Consultoria, sob a alegação de que, por trabalhar nas instalações de um polo petroquímico, operando sistemas, ficava exposta a risco potencial à integridade física (periculosidade por produtos inflamáveis) e a agentes químicos nocivos de forma qualitativa (derivados de petróleo).

Contudo, a argumentação não merece prosperar. A análise dos Perfis Profissiográficos Previdenciários - PPPs encartados aos autos (Id 278923789, págs. 8/16) demonstra que a autora ocupava, nesses lapsos, cargos na área de tecnologia da informação (TI), notadamente como analista de sistemas, analista de microinformática e suporte técnico.

Ainda que as empresas prestassem serviços ou estivessem localizadas em polo petroquímico, o exercício das funções laborais atinentes à área de informática não pressupõe o contato direto com agentes químicos ou a permanência contínua em áreas de risco de explosão. A inserção eventual da segurada nos setores operacionais para fins de manutenção de sistemas e suporte ocorria de maneira indubitavelmente intermitente e ocasional.

Cumpre reiterar que, nos termos do art. 65 do Decreto no 3.048/1999, a exposição ao agente nocivo deve ser inerente e indissociável da prestação do serviço. Para os profissionais de informática, o risco gerado pela atividade fim da tomadora dos serviços (produção petroquímica) não integra o núcleo de suas atribuições rotineiras e não se configura de forma habitual e permanente, afastando a possibilidade de cômputo do tempo como especial.

Da alegação de exposição a ruído (07/05/2001 a 25/10/2001)

No tocante ao período de 07/05/2001 a 25/10/2001 (Consoft Consultoria), a apelante requer o reconhecimento do labor especial sob o fundamento de sujeição a ruído.

A jurisprudência consolidou os limites de tolerância para o agente físico ruído da seguinte forma: 80 dB(A) até 05/03/1997; 90 dB(A) de 06/03/1997 a 18/11/2003; e 85 dB(A) a partir de 19/11/2003.

No período em testilha, o limite legal de tolerância correspondia a 90 dB(A). O PPP correspondente revela exposição a ruído em intensidade inferior a esse limite, o que obsta peremptoriamente o reconhecimento da natureza especial da atividade.

Conclui-se, portanto, pela absoluta correção da sentença recorrida ao afastar a especialidade dos períodos indicados e, por consequência lógica, indeferir a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, haja vista o não preenchimento dos requisitos temporais mínimos.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Vencida a parte autora em grau recursal, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários advocatícios devidos por ela, e já fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. A exigibilidade de toda a verba honorária (a originária e a majoração recursal) fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS E PERICULOSIDADE. PROFISSIONAL DA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com reconhecimento e conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais nos períodos de 01/02/2000 a 30/05/2001, 07/05/2001 a 25/10/2001, 26/10/2001 a 06/09/2004 e 06/09/2004 a 02/04/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as atividades na área de tecnologia da informação (analista de sistemas e suporte), exercidas em dependências de polo petroquímico, configuram exposição habitual e permanente a agentes químicos e a áreas de risco (periculosidade) para fins de contagem de tempo especial; e (ii) a intensidade de ruído aferida no período de 07/05/2001 a 25/10/2001 atinge o limite legal de tolerância vigente à época.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A partir do advento da Lei no 9.032/1995, o reconhecimento do tempo especial passou a exigir a comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos de forma permanente, não ocasional nem intermitente, devendo a exposição ser indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, nos estritos termos do art. 57, § 3o, da Lei no 8.213/1991 e do art. 65 do Decreto no 3.048/1999.

4. As atividades atinentes à área de informática (analista de sistemas e de microinformática) não demandam contato direto, contínuo e indissociável com agentes químicos nocivos ou com áreas de risco de explosão. A eventual inserção da segurada nos setores operacionais do polo petroquímico caracteriza exposição meramente intermitente ou ocasional, insuscetível de gerar o cômputo do tempo como especial.

5. No tocante ao agente físico ruído, a exposição registrada no período de 07/05/2001 a 25/10/2001 ocorreu em patamar inferior ao limite legal de 90 dB(A) vigente à época, o que afasta, de forma peremptória, a configuração da nocividade ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação da parte autora desprovido. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios recursais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A concessão da aposentadoria especial ou a conversão de tempo especial em comum exige a comprovação de que a exposição ao agente nocivo seja permanente, não ocasional nem intermitente, bem como indissociável da efetiva prestação do serviço. 2. O exercício de funções ligadas à tecnologia da informação nas dependências de polo petroquímico, com incursões apenas eventuais em áreas operacionais, não configura exposição habitual e permanente a periculosidade ou a agentes químicos para fins previdenciários."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 57, § 3o; Decreto no 3.048/1999, art. 65; Lei no 9.032/1995; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão